Tribunal: TJDFT
Processo: 0738674-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738674-34.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILARIO BONETTI AGRAVADO: JOILMA DE SOUSA ALVES, ANDERSON RIBEIRO BOAVENTURA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HILÁRIO BONETTI em face da r. decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703559-22.2018.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de JOILMA DE SOUSA ALVES e ANDERSON RIBEIRO BOAVENTURA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 169142828 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora do imóvel localizado à Quadra 5, Conjunto A Lote 20 – Setor Sul Residencial do Gama, registrado sob matrícula no 25.346 perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por entender que eventual penhora deve incidir apenas sobre o direito à herança, não sobre determinados bens do espólio. Na oportunidade, o juízo a quo destacou que antes da conclusão do inventário, em que o executado, pessoa física, figura como herdeiro, inviável a penhora de bem específico integrante do espólio, pois ainda não fora transferida a titularidade. Assim, determinou a intimação do credor a fim de esclarecer se pretende a penhora no rosto dos autos do inventário aberto, a recair sobre o direito hereditário de seu devedor, com subsequente averbação da medida constritiva. Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, que o aludido imóvel pertence ao genitor do executado, que teria falecido desde 2006, deixando 3 (três filhos) e esposa, sem que os interessados promovessem a abertura do inventário judicial ou extrajudicial, razão pela qual o bem ainda se encontra em nome do falecido. Informa, entretanto, que “por falta de verba para arcar com os impostos, o processo de inventário encontra-se arquivado”. A despeito de tal fato, o agravante afirma que o agravado (Anderson) já se encontra “na propriedade do bem”, de forma que o pedido de penhora recai sobre bem que o agravado já possui, que deve ser considerado como “herança recebida”. Argumenta que o formal de partilha não é indispensável para comprovar a propriedade, que é transferida aos herdeiros imediatamente após a abertura da sucessão. Fundamenta a probabilidade do direito no fato de que a morte do autor da herança, por si só, já opera a transmissão de seu patrimônio, de forma íntegra, a seus herdeiros, visando impedir que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores do falecido. Diz, ainda, que a r. decisão recorrida viola a efetividade da prestação jurisdicional. Alega que o perigo de dano reside no risco iminente de arquivamento da execução em razão da falta de bens penhoráveis. Pondera, ainda, que caso os coproprietários alienem o imóvel ou o negociem entre si, a satisfação do crédito do agravante ficará comprometida. Com estes argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja penhorado o percentual de 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) do imóvel, transmitido por herança, ao agravado Anderson, como forma de garantir a satisfação o crédito exequendo. Ao final, o agravante postula o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Preparo recolhido (IDs 50273373 e 50273374). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. A controvérsia recursal a ser dirimida envolve aferir a possibilidade de se perfectibilizar a penhora sobre percentual de bem imóvel, integrante do espólio, antes da conclusão do inventário em que o executado figura como herdeiro. Inicialmente, é preciso destacar que o agravante afirma, em síntese, que o imóvel no qual se pretende a incidência da penhora pertence ao genitor do executado, que teria falecido desde 2006, deixando 3 (três filhos) e esposa, sem que os interessados promovessem a abertura do inventário judicial ou extrajudicial, razão pela qual o bem ainda se encontra em nome do falecido. Informa, entretanto, que “por falta de verba para arcar com os impostos, o processo de inventário encontra-se arquivado”. Em que pese essa aparente contradição de informações, é certo que a r. decisão atacada considerou, para fins de apreciação do pedido de penhora formulado pelo exequente, que houve a efetiva abertura do inventário judicial. Portanto, a análise do recurso partirá da premissa considerada na decisão recorrida. Feita esta digressão, passo à análise do pedido liminar. Em suas razões recursais, o agravante argumenta, à luz do princípio da saisine, que o formal de partilha não é indispensável para comprovar a propriedade, que é transferida aos herdeiros imediatamente após a abertura da sucessão. Fundamenta a probabilidade do direito no fato de que a morte do autor da herança, por si só, já opera a transmissão de seu patrimônio, de forma íntegra, a seus herdeiros, visando impedir que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores do falecido. Diz, ainda, que a r. decisão recorrida viola a efetividade da prestação jurisdicional. Alega que o perigo de dano reside no risco iminente de arquivamento da execução em razão da falta de bens penhoráveis. Pondera, ainda, que caso os coproprietários alienem o imóvel ou o negociem entre si, a satisfação do crédito do agravante ficará comprometida. Acerca da herança e sua administração, o Código Civil dispõe que: Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. (...) Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. (grifo nosso) A leitura do dispositivo legal denota que, até que seja operada a partilha, necessariamente existe um condomínio entre os herdeiros. De fato, à luz do princípio da saisine, aberta a sucessão, transmite-se a herança, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Entretanto, a leitura do dispositivo legal evidencia que, até que seja operada a partilha, necessariamente existe um condomínio entre os herdeiros. Assim, enquanto não finalizada a partilha, a herança tem natureza indivisível e deve observar o regramento conferido aos bens em condomínio (art. 1.791 do CC). Lecionando sobre o tema, Mauro Antonini1 ressalta que (S)endo a herança uma universalidade, sobre ela os herdeiros têm partes ideais, não individualizadas em face de determinados bens. Por isso é considerada, até a partilha, como um todo unitário. A lei equipara a situação dos herdeiros à do condômino. Por seu turno, Daniel Amorim Assumpção Neves2 destaca: Segundo previsão do art. 1.784 do CC, com a morte da pessoa natural, seus bens transmitem-se aos sucessores legítimos e testamentários, por meio do fenômeno jurídico conhecido por “saisine”. Constituindo-se o patrimônio do de cujus uma universalidade jurídica de bens será necessária a definição do que exatamente o compõe, além da individualização do que cabe a cada um dos sucessores na hipótese de existir mais de um sujeito nessa condição. Essas duas tarefas são desenvolvidas pelo inventário e partilha, sendo que no inventário se busca identificar o patrimônio, com a indicação de bens (móveis e imóveis), créditos, débitos e quaisquer outros direitos de natureza patrimonial que compõem o acervo hereditário, enquanto na partilha se divide o acervo entre os sucessores, com o estabelecimento e a consequente adjudicação do quinhão hereditário a cada um deles. Nesta senda, o acervo hereditário não pode ser imediatamente disponibilizado aos herdeiros antes da partilha do respectivo quinhão, pois a herança é considerada um todo uno e indiviso, e assim deve permanecer até que se ultime (a partilha), oportunidade em que será individualizada a parte cabível a cada sucessor. Portanto, enquanto não ultimada a partilha dos bens, os herdeiros são titulares da universalidade dos bens do inventário, não sendo coproprietários de uma parte ideal de um bem específico. Na hipótese dos autos, o agravante pretende que seja expedida ordem de penhora a incidir sobre o quinhão do bem pertencente ao devedor agravado (16,66%). Entretanto, é inviável que o imóvel, objeto de inventário já aberto, seja alvo de penhora para pagamento de dívida do herdeiro, uma vez que ainda não há partilha homologada, que conceda a titularidade dos bens determinados ao herdeiro executado, sob pena de se subverter a competência do juízo universal. Neste sentido, trago à colação precedente desta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. PESQUISA EM SISTEMAS JUDICIAIS. INFOJUD. PENHORA. COTAS EMPRESARIAIS. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE BENS. INVENTÁRIO. INCABÍVEL. 1. O princípio da colaboração admite a renovação da consulta no sistema INFOJUD, como medida excepcional, notadamente após a comprovação dos esforços para localizar bens penhoráveis. 2. O artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade da penhora recair sobre as cotas ou ações de sócio de sociedade simples ou empresária. 3. O artigo 833, IV, combinado com seu §2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigos 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 5. É permitido ao credor de herdeiro devedor proceder a abertura de inventário, caso este ainda não tenha sido iniciado. Com efeito, o credor possui legitimidade concorrente, conforme dispõe o artigo 616, inciso VI, do Código de Processo Civil. 6. Não é possível a transferência de valores ou venda dos bens que integram a herança para satisfação do credor, antes de ser realizada a partilha e individualizados os bens e direitos que eventualmente caberão ao respectivo herdeiro. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1431840, 07191441520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. QUINHÃO HEREDITÁRIO PERTENCENTE AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. AUSÊNCIA DE IMPACTO A PARTE DISPONÍVEL AOS HERDEIROS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É plenamente viável a penhora no rosto dos autos de direitos e ações do herdeiro/meeiro sobre bens do espólio. Com efeito, a penhora não se estabelece sobre o bem individualizado, mas sobre direitos do executado em relação à sua quota parte. 2. A penhora no rosto dos autos determinada pelo juízo em que tramita o processo de execução se deu sobre a meação da executada naquele processo, no percentual de 50% do valor do bem imóvel, não ensejando qualquer prejuízo aos herdeiros, porquanto a constrição abarca unicamente os direitos pertencentes à cônjuge. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1703567, 07105791920228070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Com efeito, até que se opere a divisão no juízo universal, somente será possível a penhora sobre os direitos do devedor sobre a universalidade da sucessão, na condição de herdeiro do falecido. Considerando que o imóvel não pertence com exclusividade ao devedor executado no processo principal, mas sim ao universo dos herdeiros, não há como ser deferida a pretensa penhora sobre o bem em si, a denotar a ausência da probabilidade do direito do agravante. Lado outro, também não se vislumbra, na hipótese dos autos, o alegado perigo de dano, posto que a própria r. decisão hostilizada determinou a intimação do credor a fim de esclarecer se pretende a penhora no rosto dos autos do inventário, a recair sobre o direito hereditário de seu devedor, com subsequente averbação da medida constritiva. De igual forma, o perigo de dano quanto à possibilidade de suspensão imediata da execução de título extrajudicial, na origem, não se encontra presente. Isso porque a jurisprudência desta egrégia Corte vem se posicionando no sentido de reconhecer que a penhora do rosto dos autos é uma garantia do crédito em execução, não sendo possível falar em inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, razão pela qual não se justifica a suspensão do processo nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta e. Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. LEI 7.357/1985. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INDÍCIOS OBJETIVOS DE BENS PENHORÁVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. 1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil. 2. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 3. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 4. O prazo de prescrição para execução de cheque não pago é de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 59 da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), contados do fim do prazo para apresentação que, para o título emitido no lugar onde deve ser pago, é de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 33 da referida Lei. 5. É despicienda a intimação do exequente para dar andamento ao feito, uma vez que não se trata de hipótese de abandono da causa. No entanto, o Princípio do Contraditório deve ser observado, concedendo-se à parte a oportunidade para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo de prescrição intercorrente antes da prolação da sentença que a pronunciou. 6. A existência de indícios objetivos da existência de bens passíveis de penhora consistentes no deferimento de penhora no rosto dos autos mostra-se suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente, voltando este a ser contado apenas quando do reconhecimento de sua impossibilidade. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1427417, 00065199420158070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. 1. A prescrição intercorrente é regida pelo art. 921 do CPC/2015, o qual sofreu alterações pela Lei no 14.195/21. Contudo, os fatos do caso em concreto ocorreram antes das mudanças trazidas pela Lei no 14.195/21, razão pela qual devem ser analisados a luz da redação vigente à época. 2. O Código de Processo Civil prevê (art. 921) que, ausentes bens do devedor, o processo será suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, findo o qual, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início o prazo de prescrição intercorrente. 3. Verificado que existe penhora no rosto dos autos de inventário que, em decorrência do trâmite processual, ainda não foi levada a efeito, incabível a suspensão dos autos de cumprimento de sentença e consequente decurso do prazo de prescrição, nos moldes do art. 921, inciso III, §1o e §4o, do CPC/2015, porquanto não se verificou a inexistência de bens do devedor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1644300, 00110833420068070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a albergar a pretensão do recorrente, tem-se por inviabilizado o deferimento da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023 às 20:01:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora